Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703134-56.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO VIEIRA FRANCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE HUMBERTO VIEIRA FRANCA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0737182-72.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111271458 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que a demanda originária trata de liquidação provisória da sentença proferida em Ação Civil Pública na qual houve condenação do Banco Agravado à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. O agravante afirma que ajuizou a presente demanda na Circunscrição de Brasília por se tratar da sede administrativa do Réu, conforme facultado pelo REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Ressalta que optou por ajuizar a liquidação no foro da sede administrativa do Banco Agravado, situada nesta Capital, em conformidade com o disposto nos artigos 46 e 53, inciso III, “a”, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, para que seja declarada a competência do d. Juízo a quo para conhecer e julgar a presente lide. Preparo recolhido regularmente (ID’s 32398499 e 32398500). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal restringe-se em verificar a competência da 14a Vara Cível de Brasília-DF para a apreciação da demanda. A obrigação objeto da controvérsia refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. O agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO. Embora o agravante não resida no Distrito Federal, ajuizou a presente demanda em Brasília respaldado pelo Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. De fato, conforme mencionado pelo juízo a quo, é incabível a escolha aleatória de foro. Entretanto, isso não ocorreu no caso dos autos, haja vista estar no Distrito Federal a sede do Banco Agravado, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. Consoante assentado na jurisprudência, em ação de cumprimento de sentença coletiva, pode o exequente escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica, em conformidade com o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, além de, igualmente, revelar-se possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do Código de Processo Civil, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. CONCERTO REALIZADO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 5. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 6. Estando a execução individual que é promovida pelo mutuário volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, conquanto aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção do exequente. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1372126, 07239941520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SEDE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Entretanto, isso não ocorre nos autos, porquanto a parte ré (Banco do Brasil) tem sua sede no Distrito Federal, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393244, 07311306320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA A, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Malgrado ainaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiçafirmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, por força dessa compreensão, cabe ao autor, devedor de mútuo contratado por meio de cédula de crédito rural, escolher o foro que melhor favoreça seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1377831, 07164637220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU. PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e coberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. No caso, há acórdão transitado em julgado que decidiu pela desnecessidade de instauração da fase específica pelo procedimento comum. 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um, alguns ou de todos devedores o pagamento da dívida. Não se justifica o chamamento ao processo na fase de liquidação provisória, até porque os demais devedores participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, o chamamento ao processo somente é possível no processo de conhecimento. 3. Nos termos dos artigos 46 e 53, III, "a", ambos do CPC, em regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e, sendo este pessoa jurídica, será competente o foro do lugar onde está a sua sede. No caso, o Banco do Brasil S.A. está sediado em Brasília, de modo que o juízo de vara cível de Brasília é competente para processar a liquidação individual provisória da sentença coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. unânime. (Acórdão 1376374, 07238642520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, como o Banco do Brasil S.A. está sediado em Brasília, não se vislumbra a incompetência do foro onde fora originariamente proposta a ação, uma vez que a liquidação e o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, poderão ser processadas no foro da sede da instituição financeira, segundo o critério estampado no normativo legal, art. 53, III, a, do Código de Processo Civil. Portanto, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para o fim de sobrestar a decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022 às 17:43:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.